Tribunal: TJMT
Processo: 1081891-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081891-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL ALBERTINI FERREIRA - CPF: 048.972.231-80 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO EDUCACIONAL. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO PARCIAL VALORIZADA. DEVOLUÇÃO DE 80% DO VALOR. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por estudante contra sentença que, após acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, declarou válida cláusula contratual que prevê a retenção de 20% do valor pago em caso de cancelamento de matrícula antes do início das aulas, e condenou a instituição de ensino à restituição de 80% da quantia paga a título de rematrícula (R$ 9.145,75). O recorrente busca a reforma parcial da decisão para incluir condenação por danos morais, sustentando que a recusa da ré em restituir qualquer valor, mesmo após cancelamento formalizado antes do início do semestre letivo, causou-lhe abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de resposta satisfatória à reclamação administrativa do consumidor sobre a devolução de valores pagos a título de matrícula cancelada antes do início das aulas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que prevê a retenção de 20% do valor pago em caso de cancelamento anterior ao início do semestre letivo é válida e deve ser observada, nos termos da boa-fé objetiva e da liberdade contratual.

4.

A ausência de recurso da instituição de ensino quanto à restituição parcial determina a consolidação da obrigação de devolução de 80% do valor pago.

5.

A negativa contratualmente infundada e não solucionada em sede administrativa caracteriza falha na prestação do serviço, em afronta ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O descaso com a reclamação administrativa apresentada pelo consumidor, frustrando a tentativa de resolução extrajudicial do conflito, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura lesão moral indenizável.

7.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081891-06.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Daniel Albertini Ferreira

Recorrida(s):

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24 de julho de 2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que após acolhimento dos embargos declaratórios apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para suprimir a omissão apontada acima e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

I. DECLARAR
a validade e a prevalência da cláusula contratual que prevê a retenção de 20% do valor pago em caso de cancelamento de matrícula antes do início das aulas (9.2.1);

II. CONDENAR
a ré à restituição da quantia de
R$ 9.145,75 (nove mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, correspondente a 80% do valor pago a título de rematrícula, que deverá ser atualizada monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1o do Código Civil.

O recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que haja a condenação também pelos danos morais sofridos, sustentando que a recusa da instituição de ensino em devolver o valor da matrícula, mesmo após cancelamento do vínculo contratual antes do início do semestre letivo, representa conduta abusiva e violadora do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo causa suficiente de abalo moral.

Em sua petição inicial, o autor alega ter efetuado, em 26/07/2023, o pagamento de R$ 11.432,19 a título de rematrícula no curso de Medicina, com o único objetivo de obter acesso ao sistema acadêmico para fins de transferência. Afirma que solicitou o cancelamento da matrícula em 02/08/2023, antes do início do semestre letivo, previsto para 07/08/2023, mas teve a devolução integral recusada pela instituição, que se negou a aplicar a cláusula contratual de retenção de 20%.

A ré, em contestação, menciona que o autor aderiu voluntariamente à rematrícula e que, conforme contrato, não há previsão de restituição em caso de trancamento. Defende a legitimidade da cobrança e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Pois bem. Inicialmente registro que a questão principal acerca da devolução do valor pago a título de rematrícula já se encontra sedimentada ante a inexistência de recurso pela parte ré.

Quanto a indenização por dano moral, o inadimplemento contratual em si é incapaz de gerar reparação a esse título
, entretanto, se o autor tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025